Tribunal: TJDFT
Processo: 0711233-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0711233-17.2019.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: TATIANE GIZELE DE SOUZA XAVIER APELADO: MELILLO & ASSOCIADOS, ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C

EMENTA

DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS PREENCHIDOS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VALOR PACTUADO. LIMITE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário da prova, deste modo incumbe a ele apreciar e determinar às provas necessárias a construção de seu convencimento, na mesma via em que é lícito ao magistrado indeferir as provas que entender impertinentes ou inúteis ao deslinde do feito. A elucidação da controvérsia pode ser demonstrada apenas por prova documental e está diretamente vinculada ao contrato firmado pelas partes.
2. Para que o documento particular se caracterize como título executivo são necessários os seguintes requisitos: obrigação certa, líquida e exigível, assinatura dos contratantes e assinatura de duas testemunhas. O título apresentado nos autos se constitui de contrato de prestação de serviço advocatício que apresenta todas essas características, bem como está assinado pelos contratantes e duas testemunhas, assim, não restam dúvidas quanto à certeza, liquidez ou exigibilidade da obrigação.
3. O contrato entabulado pelas partes é claro e expresso quanto ao seu objeto, bem como ao valor acordado, mesmo havendo a perda superveniente do objeto do HC, em face da liberdade provisória concedida ao paciente, restando prejudicado seu julgamento, como bem explicado na sentença a quo.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Sentença mantida.